Tribunal: STJ
Processo: 0008004-65.2010.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101197 - SC(2025/0442527-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SONIA REGINA RIEPER
ADVOGADOS
: ANDRÉ ROTHERMEL - SC011230
RONEI DALLE LASTE - SC012723
AGRAVADO
: IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS E IMPERIAL
HOSPITAL DE CARIDADE
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÕES. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356
DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.

AGRAVO

SÚMULA
N.
7/STJ.
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
24/03/2026
30/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55551144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:23:24
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: d5f08466-2d93-4d4d-9fab-ae3144bf5921

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55551144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:23:24
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: d5f08466-2d93-4d4d-9fab-ae3144bf5921

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101197 - SC(2025/0442527-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SONIA REGINA RIEPER
ADVOGADOS
: ANDRÉ ROTHERMEL - SC011230
RONEI DALLE LASTE - SC012723
AGRAVADO
: IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS E IMPERIAL
HOSPITAL DE CARIDADE
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÕES. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356
DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.

AGRAVO

SÚMULA
N.
7/STJ.
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 282 e
356 do STF e falta do devido cotejo analítico (fls. 335-337).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 292):
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
AÇÃO MONITÓRIA POR DÉBITO HOSPITALAR. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE O DECISUM.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME:
Documento eletrônico VDA54870336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:23:32
Código de Controle do Documento: 7ffd2ae1-4f68-47ce-8b48-f5b676489c36

Trata-se de agravo interno interposto pela parte agravante contra decisão
monocrática que manteve a sentença de procedência em ação monitoria
ajuizada pela agravada para cobrança de débitos decorrentes de serviços
médicos prestados. A decisão recorrida considerou comprovada a
regularidade dos serviços e a existência do débito no valor de R$ 749,58.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
(i) Omissão da decisão monocrática em analisar argumentos sobre supostas
irregularidades nos serviços prestados; (ii) Suficiência da prova documental
para comprovação do crédito; (iii) Informação adequada dos riscos da
cirurgia.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
(i) A decisão monocrática não é omissa, pois enfrentou os argumentos
essenciais e fundamentou-se na documentação comprobatória do serviço
prestado, conforme
§3o, I, do CDC; (ii) A prova documental foi
art. 14,
suficiente para demonstrar a existência do crédito, não havendo
necessidade de dilação probatória, conforme jurisprudência consolidada do
TJSC; (iii) O esposo da agravante assinou expressamente o termo de
consentimento, configurando adequado o dever de informação.
IV. DISPOSITIVO:
Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que confirmou a
sentença de procedência.
Dispositivos citados: CDC,
§3o, I;
§4o.
art. 14,
CPC/2015, art. 1.021,
Jurisprudência citada: TJSC, Apelação Cível n. 2011.000736-9, rel. Gerson
Cherem II.

Nas razões do recurso especial (fls. 296-299), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
art. 105,
violação dos seguintes dispositivos legais:
(i)
do CC, afirmando que "a celebração dos contratos de prestação
art. 156
de serviços hospitalares ocorreu em momento de grande abalo psicológico e
fragilidade, configurando vício de consentimento (...) alegou que não foi avisada sobre
os riscos envolvidos na cirurgia, e que a anuência de seu esposo foi obtida em
momento de extrema fragilidade emocional, retirando a validade do consentimento" (fl.
297),
(ii)
°, III, do CDC, sustentando que o acórdão violou o dispositivo tendo
art. 6
em vista o direito básico do consumidor à informação adequada e clara sobre os
diferentes produtos e serviços e que "a mera assinatura de um termo de consentimento
pelo esposo, em momento de extrema fragilidade emocional, não pode ser
considerada suficiente para cumprir o dever de informação adequado e claro" (fl. 298).
No agravo (fls. 339-341), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 343-349).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54870336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:23:32
Código de Controle do Documento: 7ffd2ae1-4f68-47ce-8b48-f5b676489c36

VOTO
O TJSC, ao analisar as provas constantes dos autos, concluiu "não restar
evidenciado qualquer vício de consentimento na contratação representada pela minuta
sobredita". Confira-se o seguinte excerto (fls. 272-273):
Aduz a apelante, em suma, a necessidade de reforma da sentença, porque
"deveria ter sido avisada sobre os riscos envolvidos da cirurgia a que se
submeteu, aviso este que deveria ser claro, preciso e expresso", sendo que
"eventual anuência do esposo da demandada foi obtida em momento de
extrema fragilidade emocional, retirando a validade do consentimento".
Sem razão.
Nesses pontos, a fim de se evitar tautologia, os fundamentos lançados na
sentença, que bem equacionam as questões fáticas e jurídicas discutidas,
merecem ser utilizados como razão de decidir nesta instância recursal
(evento 100, SENT1):
(...)
Cumpre registrar, por oportuno, que embora a demandada não tenha
assinado a minuta constante no Evento 68, PET71-72, firmada pelo
seu companheiro e responsável na ocasião, "tanto o paciente, quanto
aquele que se responsabilizou pelos custos do tratamento, são parte
legítima para responder pela cobrança de despesas hospitalares não
cobertas pelo plano de saúde" (TJMG, Apelação Cível n.
rel. Des. Eduardo Mariné da Cunha, j. em
1.0024.09.705844-0/002,
19.08.2011), uma vez que aquela foi a beneficiária direta e exclusiva
dos serviços prestados.
Outrossim, despicienda a intimação do demandante para exibir a via
original do contrato supracitado em cartório, na medida em que o
documento em questão não é passível de circulação, sendo que, na
ação monitória, "[...] para a demonstração do débito e para a aferição
da existência de abusividades contratuais, basta constar nos autos
cópia da avença em discussão, sem haver a necessidade de juntada
do documento original [...]" (TJSC, Apelação Cível n. 0317848-
24.2014.8.24.0023, rel. Des. Tulio Pinheiro, j. em 31.01.2019).
(...)
Feitas essas considerações, cabe esclarecer não restar evidenciado
qualquer vício de consentimento na contratação representada pela
minuta sobredita.
Primeiramente, à míngua de elementos capazes de sugerir o exercício
de ameaça ou pressão psicológica pelo primeiro demandado (Hospital
de Caridade), a fim de que a demandante aderisse ao negócio jurídico
entabulado, não há falar na prática de coação por parte daquele (CC,
.
art. 151)
Da mesma forma, tampouco se reputa configurada a situação do
estado de perigo (CC,
na hipótese vertente, porquanto
art. 156)
ausente prova de que a demandante tenha assumido obrigação
excessivamente onerosa no episódio, comprometendo-se a pagar
preço exorbitante ou flagrantemente superior à média praticada para a
realização dos procedimentos médicos e hospitalares a que restou
submetida.

Documento eletrônico VDA54870336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:23:32
Código de Controle do Documento: 7ffd2ae1-4f68-47ce-8b48-f5b676489c36

A Corte local entendeu que não houve vício de consentimento e tampouco a
configuração de estado de perigo. A alteração do decidido pelo Colegiado implicaria
reavaliação fático-probatória dos autos, atraindo a Súmula n. 7/STJ.
A alegação de ofensa ao
°, III, do CDC, não foi analisada pelo Tribunal
art. 6
de origem e não foram opostos embargos de declaração para tratar da matéria,
circunstância que impede o conhecimento da insurgência por falta de
prequestionamento. Assim, devem ser aplicadas as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Estando a parte recorrente amparada pela gratuidade da justiça, aplique-se
o previsto no
§§ 2o e 3o, do CPC.
art. 98,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54870336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:23:32
Código de Controle do Documento: 7ffd2ae1-4f68-47ce-8b48-f5b676489c36

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.101.197 / SC
Número Registro: 2025/0442527-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00080046520108240023 80046520108240023
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SONIA REGINA RIEPER
ADVOGADOS : ANDRÉ ROTHERMEL - SC011230
RONEI DALLE LASTE - SC012723
AGRAVADO
: IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS E IMPERIAL
HOSPITAL DE CARIDADE
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55529095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:01:01
Código de Controle do Documento: 07e309f4-492f-4c8f-912a-74f1e91692fa

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:01:01
Código de Controle do Documento: 07e309f4-492f-4c8f-912a-74f1e91692fa